Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEI 9.514/97. TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. A taxa de ocupação do imóvel é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este vier a ser imitido na posse do bem imóvel (artigo 37-A da Lei no 9.514/1997

2. A taxa de fruição prevista no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel coloca o consumidor em condição sobremaneira onerosa e a construtora em notória posição de superioridade devendo ser reduzida para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o imóvel.

3. Recurso dos réus não conhecido e da autora não provido.